Tribunal: STF
Processo: ARE 1557443
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de demonstração de Repercussão geral. Fundamentação deficiente. Ausência de demonstração de ofensa à Constituição Federal. Súmula 284/STF. Reexame de fatos e provas. Súmulas 279/STF. Agravo interno não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com base na ausência de demonstração da repercussão geral, na aplicação da Súmula 284/STF devido à deficiência de fundamentação do recurso, e na Súmula 279/STF por demandar o reexame de fatos e provas.



    2. A parte agravante busca a reforma da decisão monocrática para que o recurso extraordinário seja admitido e julgado.



    II. Questão em discussão



    3. Há três questões em discussão: (i) saber se a fundamentação preliminar da repercussão geral no recurso extraordinário foi adequada e se sua deficiência pode ser sanada em agravo interno; (ii) saber se as razões do recurso extraordinário e do agravo interno são suficientemente claras para a compreensão da controvérsia; e (iii) saber se a análise do recurso extraordinário demanda o reexame de fatos, provas ou legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    4. A parte agravante não apresentou, na petição do recurso extraordinário, fundamentação suficiente para demonstrar a existência de questões relevantes de repercussão geral, nos termos dos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF, não bastando a mera afirmação genérica ou a indicação de tema ou precedente da Suprema Corte. A deficiência na preliminar de repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo interno, alcançada pelo manto da preclusão consumativa.



    5. As razões do recurso extraordinário não são claras, impedindo a exata compreensão da controvérsia, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.



    6. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório e a análise de legislação infraconstitucional aplicável, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo interno não provido.